Tribunal: TJES
Processo: 5000606-14.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000606-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA HERMINIA BUSTAMANTE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000606-14.2024.8.08.0030
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA HERMÍNIA BUSTAMANTE

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCONSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. PLEITEOU-SE, EM SEDE LIMINAR, PELO RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA, DADA A INSTABILIDADE DA MESMA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NARROU TER OCORRIDO A PAUSA NO FUNCIONAMENTO DA LINHA EM MEADOS DE MARÇO DE 2023. PEDIU-SE, ALÉM DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO, PELA POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE DA LINHA SEM HAVER NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE NÃO HAVER FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXPÔS-SE QUE A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PERMITE INFERIR QUE A LINHA TELEFÔNICA DISCUTIDA ESTAVA SENDO UTILIZADA. IMPUGNOU-SE, POR FIM, O PLEITO MORAL.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE
, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICAR a decisão de ID n° 36555129 e CONDENAR
a requerida ao ressarcimento do valor de R$142,00 (cento e quarenta e dois reais) à autora, a título de danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;
b) CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à autora, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRE-SE A FIM DE IMPUGNAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA PELO
DECISUM
COMBATIDO. POR FIM, DEFENDE-SE O AFASTAMENTO E/OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA.
(5) CONTRARRAZÕES.
A PARTE RECORRIDA, BASICAMENTE, PUGNOU PELO IMPROVIMENTO RECURSAL.
(6) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSIM, INCUMBIA À RECORRENTE DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. COM EFEITO, A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DEMONSTRA QUE, EM INÚMERAS OPORTUNIDADES, A RECORRIDA DILIGENCIOU NO SENTIDO DE TENTAR, ADMINISTRATIVAMENTE, A REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE SUA LINHA. A SENTENÇA, INCLUSIVE, NÃO SE OLVIDOU ACERCA DE TAL TEMA:
“(...) A autora juntou aos autos
prints
da tela de um celular ao tentar efetuar chamadas ao telefone em questão, conversas com a requerida em que versam sobre o vício na prestação do serviço e as reclamações feitas junto ao Procon. Apesar da requerida impugnar o print juntado por ausência de ata notarial, entendo que os inúmeros protocolos de atendimento e tentativa de resolução extrajudicial junto ao PROCON, se mostra suficiente para comprovar a falha na prestação de serviço. No que se refere ao prazo legal para restabelecer os serviços, independentemente da quantidade de dias, os fatos são objetivos, houve falha na prestação de serviço, porquanto a linha de telefone da autora esteve inoperante, sendo certo que a resolução do problema dentro do prazo estabelecido pela ANATEL, não afasta eventual reparação por dano moral e, porventura, material. (...)”.
POR SUA VEZ, A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, DEIXOU DE TRAZER AOS AUTOS PROVA DE QUE A LINHA TELEFÔNICA SE ENCONTRAVA EM FUNCIONAMENTO. PELO CONTRÁRIO, CORROBORA-SE QUE A LINHA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO FACE A VISITA DO TÉCNICO DA EMPRESA HAVER SOLUCIONADO A PROBLEMÁTICA EM QUESTÃO, CONFORME NOTICIADO PELAS PARTES EM MOMENTO OPORTUNO. OU SEJA, INCONTROVERSO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, O QUE IMPLICOU NO FATO DE A REQUERENTE, PESSOA IDOSA, FICAR SEM TELEFONE POR PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ESTABELECIDA TAL PREMISSA, NÃO HÁ SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA.

ISSO, POIS ESTAMOS DIANTE DE UMA FALHA DE SERVIÇO ENTENDIDO COMO ESSENCIAL (COMUNICAÇÃO). ALÉM DO MAIS, SE TRATANDO DE PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL, OS FATOS DESCRITOS ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. COM EFEITO, MUITO EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NO CASO EM DISCUSSÃO, DEVE-SE OBSERVAR TODO O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, MAS TAMBÉM DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. FINALMENTE, NO QUE SE REFERE AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE O MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO E DAS TURMAS RECURSAIS DO ES. NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante previsto no Art. 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor que presta serviço defeituoso, apenas é afastada pela comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor a demonstração de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. III. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo Juízo primevo quando a análise das particularidades apresentadas pelo caso concreto e da jurisprudência a ele aplicável revelam a adequação e a razoabilidade do valor arbitrado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
IV. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180074574, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)
. A FIM DE SE EVITAR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO, OBSERVO, AINDA, QUE NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE AFASTAMENTO/MINORAÇÃO DAS ASTREINTES, JÁ QUE SEQUER HÁ NOS AUTOS CONTROVÉRSIA SOBRE O TEMA (VIDE PETIÇÃO DA RECORRIDA INFORMANDO O CUMPRIMENTO OPORTUNO E TEMPESTIVO DA MEDIDA LIMINAR), DEVENDO, SE FOR O CASO, O JUÍZO DE ORIGEM ANALISAR EVENTUAL INCIDÊNCIA NO MOMENTO ADEQUADO.
(7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (8)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)